Tribunal: TJSP
Processo: 2104151-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Sociedade anônima. Ação de anulação de deliberação assemblear. Valor da causa. Demanda que não possui conteúdo econômico imediatamente aferível. Atribuição de valor da causa por estimativa, compatível à realidade econômica, e razoabilidade. Hermenêutica do art. 291 do CPC, sob o prisma do princípio constitucional da inafastabilidade da tutela

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Sociedade anônima. Ação de anulação de deliberação assemblear. Valor da causa. Demanda que não possui conteúdo econômico imediatamente aferível. Atribuição de valor da causa por estimativa, compatível à realidade econômica, e razoabilidade. Hermenêutica do art. 291 do CPC, sob o prisma do princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104151-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante BENS DE RAIZ PARTICIPAÇÕES LTDA., são agravados RICHARD
SAIGH INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., EURO BRISTOL S/A e EDGARD
NASSIF SAIGH.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2104151-85.2020.8.26.0000 -Voto no 30.913
2
Comarca
:
São Caetano do Sul – 2a Vara Cível
Ação no
:
1005035-51.2019.8.26.0100
Juíza
:
Ana Lucia Fusaro
Agravante
:
Bens de Raiz Participações Ltda.
Agravados :
Richard Saigh Indústria e Comércio S/A e
outros
VOTO No 30.913
Agravo
de
instrumento.
Direito
Empresarial. Sociedade anônima. Ação
de
anulação
de
deliberação
assemblear. Valor da causa. Demanda
que não possui conteúdo econômico
imediatamente
aferível.
Atribuição
de valor da causa por estimativa,
compatível à realidade econômica, e
razoabilidade.
Hermenêutica
do
art. 291 do CPC, sob o prisma do
princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Decisão reformada.
Agravo provido.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento
esgrimido por BENS DE RAIZ PARTICIPAÇÕES LTDA. nos autos
da ação anulatória de assembleia que move em face de
RICHARD SAIGH INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A E OUTROS, contra
a r. decisão de fls. 1.488/1.489 dos autos de origem, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2104151-85.2020.8.26.0000 -Voto no 30.913
3
pena brilhante da MMa Juíza ANA LUCIA FUSARO, da Egrégia
2a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul, que
determinou a elevação do valor atribuído à causa para
R$ 2.940.798,77, concedendo à autora o prazo de 15 dias
para o recolhimento da diferença das custas, sob pena de
cancelamento da distribuição.
Sustenta
a
agravante
que
a
r.
decisão fez mera alusão à regra geral do art. 291 do
CPC, de que a toda causa será atribuído valor certo,
ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente
aferível, desacompanhada da explicitação de como tal
dispositivo seria aplicável à espécie, a teor do art.
489, § 1°, I do CPC. Aduz que a causa possui valor
atribuído pela agravante em R$ 100.000,00, montante
certo e que não ostenta matiz meramente simbólico.
Argumenta que a referência legislativa constante da r.
decisão guerreada encontra-se em descompasso com os
fundamentos adiante declinados pelo douto juízo “a quo”,
que embasaram a ordem de majoração da importância
monetária
da
exordial.
Indica
haver
desacerto
especialmente em relação ao fato de não ter ingressado
no mérito do que estatuem a regra geral (CPC, art. 291)
e aquelas particulares (CPC, art. 292), sobre o valor da
causa. Ressalta, ainda, que para EDGAR e EURO BRISTOL
(fl. 348), assim como para a companhia RICHARD SAIGH
(fl. 1.034), o valor da causa não poderia ser de apenas
R$ 100.000,00, como lhe atribuiu a agravante, devendo
efetivamente,
consoante
ordenou
a
r.
decisão
hostilizada, corresponder a R$ 2.940.798,77, importância
que representa a soma dos dividendos dos lucros
aprovados nas assembleias de 2017 e 2018. Considera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2104151-85.2020.8.26.0000 -Voto no 30.913
4
equivocada a tese sustentada pelos agravados, na medida
em que os atos jurídicos (votos da EURO BRISTOL
manifestados nas indigitadas assembleias em impedimento
legal), cuja anulação pretende a agravante, não ostentam
conteúdo econômico intrínseco imediatamente aferível.
Decerta que o voto de acionista na seara da assembleia
de uma sociedade anônima, que juntamente com os dos
demais acionistas compõe a vontade colegiada da pessoa
jurídica de que façam parte, não alberga em si valor
econômico imediatamente mensurável. Alega, ademais, não
desejar, por meio da ação processada na origem, anular a
deliberação assemblear de 2017 e 2018, mas, sim, os
votos nelas prolatados ao arrepio das previsões legais
especiais que estatuem a proibição de determinados
acionistas votarem certos assuntos, exatamente como
sucedeu com a agravada EURO BRISTOL por força da atuação
do agravado EDGARD NASSIF SAIGH. Assinala também que,
mesmo que fosse aplicável ao caso “sub judice” a regra
insculpida no art. 292, II, do Código de Processo Civil,
idêntica seria a conclusão a ser aplicada, vale repetir,
realizar a distinção entre, de um lado, os valores
envolvidos nas deliberações assembleares e, de outro
lado, o voto proferido por cada acionista para as
matérias incluídas na ordem do dia. Registra, com
veemência, que a parte final do mencionado dispositivo
legal se refere à parcela controvertida do ato para o
fim de se determinar o valor da causa, de forma a cingir
a importância monetária em discussão ao efetivo objeto
do litígio. Afirma, ainda, que os votos da agravada EURO
BRISTOL não possuem conteúdo econômico (mediato ou
imediato) que possa servir de parâmetro ao cálculo do
valor a ser atribuído à demanda. Acrescenta que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2104151-85.2020.8.26.0000 -Voto no 30.913
5
provimento judicial perseguido na peça inaugural não
reflete o proveito econômico assinalado pelos agravados,
consubstanciado
essencialmente
na
distribuição
de
dividendos aos diretores e aos funcionários, tendo em
vista não ser nenhum dos dois, motivo pelo qual não se
beneficiará
direta
ou
indiretamente
pelo
eventual
retorno dos mencionados valores ao caixa da companhia
Richard Saigh. Sob outra óptica, acolhida a pretensão
deduzida nos autos de origem e anulados os votos
proferidos pela acionista Euro Bristol nas assembleias
de 2017 e 2018, como almejado na petição inicial, a
beneficiária das correspondentes quantias será a própria
empresa-agravada Richard Saigh, a quem serão repetidas
as
importâncias
indevidamente
pagas
a
título
de
distribuição de lucros aos diretores e funcionários. Por
tais fundamentos, a recorrente estimou o valor da causa,
à luz do art. 291 do CPC, em R$ 100.000,00, quantia que,
diante da impossibilidade de estabelecer-se um real
conteúdo econômico para os atos cuja anulação é
pleiteada, representa com razoabilidade a estimativa da
controvérsia apresentada ao julgamento do Nobre Juízo de
origem, atendendo precisamente ao estabelecido na regra
geral prevista no referido dispositivo do Estatuo de
Ritos. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo, de
modo a sustar-se a ordem de complemento das custas até
decisão final do douto colegiado sobre o correto valor
desta causa. Requer, ainda, seja ao final decretado o
provimento do agravo, mantendo-se o valor atribuído à
causa pela agravante.
O recurso foi processado com efeito
suspensivo para obstar o cancelamento da distribuição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2104151-85.2020.8.26.0000 -Voto no 30.913
6
(fls. 17/18); anotado o preparo (fls. 12/13).
Os
agravados
apresentaram
contraminuta a fls. 28/38 e 40/49 e expressa oposição à
realização de julgamento em ambiente virtual (fls. 24 e
26).
Relatados.
2.
O recurso comporta provimento.
No
caso
dos
autos,
conforme
esclarecido pela recorrente, seu pedido inaugural não
reflete o valor econômico a ser por ela auferido. Isto
porque o quantum discutido refere-se à distribuição de
lucros aos diretores e aos funcionários, e não a ela
(acionista),
motivo
pelo
qual
não
se
beneficiará
integralmente, em caso de procedência do pleito de
anulação dos votos proferidos pela acionista EURO
BRISTOL nas Assembleias de 2017 e 2018, pelo eventual
retorno dos valores ao caixa da agravada RICHARD SAIGH.
Impende exalçar, inicialmente, que o
pedido de anulação de assembleia ou de votos em
assembleia, como é o caso dos autos, não possui conteúdo
econômico aferível de plano, sendo possível atribuir à
causa apenas valor econômico estimado, desde que o
montante não seja irrisório e reflita a realidade da
demanda, com observância do princípio da razoabilidade.
CASSIO SCARPINELLA BUENO ensina que
“qualquer petição inicial (art. 319, V) e a reconvenção deverão indicar o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2104151-85.2020.8.26.0000 -Voto no 30.913
7
causa (art. 292, caput). Este valor, em geral, corresponde à expressão econômica do
direito reclamado pelo autor (ou pelo réu-reconvinte). A exigência prevalece mesmo
quando o direito sobre o qual o autor requer que recaia a tutela jurisdicional não
tenha expressão econômica imediata (art. 291). Seja quando se tratar de direito que
não tem expressão patrimonial, como ocorre com enorme frequência, nas
indenizações por dano moral, ou quando não for possível ao autor, desde logo,
precisar as consequências do dano ou, mais amplamente, do ilícito, e,
consequentemente, sua expressão econômica. Nestes casos, cabe ao autor estimar o
valor da causa, justificando-o, o que viabilizará adequada manifestação do réu e do
próprio magistrado a este respeito (art. 293)”. (in Manual de Direito
Processual Civil, São Paulo: Saraiva, 2016. 2. ed. rev.
atual. e ampl. p. 241).
Em antigo precedente desta Corte
Bandeirante, exatamente em ação de nulidade de assembleia de companhia, versando o agravo sobre
impugnação ao valor dado à causa, autêntica lição
proferida pelo Professor das Arcadas de São Francisco,
Desembargador RANGEL DINAMARCO, nos anos oitentas:
"Valor da causa. Impugnação. Ação versando sobre
nulidade de assembleia de sociedade anônima. Fixação que deve atender ao valor
do benefício postulado pelo demandante. Hipótese em que a observância do
disposto no art. 259, inc. V, do CPC, implicaria em denegação da garantia
constitucional da ação. Mantença do valor segundo a estimativa dos autores.
Recurso não provido." (Agravante: Banco Itaú S.A. - Agravado:
Yoshiko Ferreira da Veiga Alves). Consta do voto do
eminente relator o seguinte excerto:
"Não resta dúvida de que muito mais ampla visão do
direito e das raízes constitucionais das normas processuais teve o magistrado que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2104151-85.2020.8.26.0000 -Voto no 30.913
8
brilhantemente revogou a r. decisão antes impugnada. Teve o Dr. Mariano de
Siqueira Neto a percepção de que, a prevalecer o valor elevadíssimo que os réus
pretendem atribuir à causa, a garantia constitucional da ação passaria a ser, para
a ora agravada, mera promessa no papel, sem efetividade prática. O princípio da
inafastabilidade da tutela jurisdicional ficaria seriamente lesado se, fixado o valor
da causa ao nível dos bens que em assembléia-geral a companhia resolver dar em
pagamento (acima de Cr$ 21.000.0000.000), tivesse a autora de adiantar custas
correspondentes a isso, quando é titular de ações que representam apenas
0,03950% do capital social; numa projeção dessa participação sobre o valor dos
bens dados em pagamento, o interesse da autora, nesse litígio, não chega a
Cr$ 8.600.000 (oito milhões e seiscentos mil cruzeiros). O Estado estaria falhando
flagrantemente ao seu dever de prestar o atendimento jurisdicional a quem, como a
autora, vem a Juízo lamentar uma lesão que diz ter sofrido. Esse dever, como se
sabe, é solenemente proclamado no art. 153, §4o, da CR. A propósito, disse KAZUO
WATANABE, que está ínsita no sistema jurídico-constitucional vigente "a regra
proibitiva de qualquer forma de denegação de Justiça, decorra ela de norma
processual ou substancial, num perfilhamento à tendência da relativização do
binômio substance-procedure (cfr. "Controle Jurisdicional", São Paulo, Ed. RT,
1980, n. 14, esp. pág. 37). Disse a doutrina, ainda, que a garantia contida no
aludido §4o tem o sentido de um "impedimento, dirigido ao Legislativo, de suprimir
ou restringir a apreciação judiciária", porque nesse dispositivo está contida uma
garantia "cujo conteúdo é o direito ao processo" (cfr. GRINOVER, "Os Princípios
Constitucionais e o Código de Processo Civil", São Paulo, Bushatsky, 1973, n. 6,
esp. págs. 17-18).
Garantir o direito no texto constitucional e limitá-lo
além do razoável na lei ordinária significa nada garantir. A ação não pode ser
conceituada como mero poder de acesso ao Judiciário ("o direito de demandar", "o
direito à administração da Justiça"), mas como o poder de exigir o provimento
jurisdicional adequado (conceituação de LIEBMAN). Se tal poder, assim
delineado, não for efetivamente assegurado na lei processual, ele estará em choque
com a garantia constitucional e com o princípio da inafastabilidade da tutela
jurisdicional. À luz desse princípio e dessas considerações é que deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2104151-85.2020.8.26.0000 -Voto no 30.913
9
interpretada a questão posta no presente agravo. Sabe-se que o capítulo referente
ao valor da causa é um dos mais infelizes, no estatuto processual civil vigente. Diz
que mesmo as causas de valor inestimável precisam ter o valor pecuniário
declarado, quando o próprio Código dispensa tal fixação em outro dispositivo (art.
20, § 4o); dá a entender que só mediante provocação da parte está o Juiz autorizado
a corrigir o valor mal calculado pelo autor, quando a correção "ex officio"
corresponde, em alguns casos, a conspícuas exigências de ordem pública; é omisso,
v.g., no tocante ao valor aplicável às ações de despejo.....".
O
julgamento
que
teve
a
participação, com votos vencedores dos eminentes e
saudosos
desembargadores
OCTÁVIO
STUCCHI
e
ÁLVARO
LAZZARINI, ocorrido em 30/04/1985, por votação unânime,
decidiu que em casos similares ao que se está julgando,
deve-se observar a estimativa dos autores, forte no
ensino de LIEBMAN de que o "custo
da
justiça
há
de
ser
proporcionalizado ao valor do bem da vida que o demandante veio a juízo
procurar" (RJTJSP, vol. 97, 330/333).
Na linha de hermenêutica, precedente
desta Corte paulista da relatoria do Desembargador
REBOUÇAS DE CARVALHO, cuja ementa merece ser reproduzida:
"Ação de Anulação. Assembleia Geral de sociedade
anônima. Valor da causa. Inexistência de conteúdo econômico imediato. Estimativa
por incidência do art. 258 do CPC. Admissibilidade. Inaplicabilidade do art. 259, II
e V, do mesmo diploma. Impugnação improcedente. Declaração de voto.
O Valor da causa em ação de anulação de deliberação
assemblear deve ser dado por estimativa, já que inexiste conteúdo econômico
imediato, porque, ainda que indiretamente, o sucesso da ação resulte na anulação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2104151-85.2020.8.26.0000 -Voto no 30.913
10
de negócios jurídicos vários, o proveito econômico do autor não será, "sic e
simpliciter", o montante dos negócios atingidos, já que seu proveito econômico
como acionista, será, em verdade, o resultado da atividade econômica em dado
período considerado (balanço), proporcionalmente à sua participação acionária"
(julgado em 16/09/87 -RT 624/87).
Importante consignar que o segundo
Juiz que acompanhou o relator, Desembargador NELSON
HANADA, declarou voto vencedor, enfatizando, que, na
ação ordinária anulatória de deliberações assembleares,
o pedido da autora não tem "conteúdo
econômico
imediato,
autorizando assim, a incidência do art. 258 do CPC, como sustentado pela
agravada". Cumpre anotar que o art. 258 do estatuto
processual em vigor em 1987 preconizava que "a toda causa
será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato",
norma que autorizava o chamado "valor da causa por estimativa".
(RT 624, págs. 88 e 89).
THEOTONIO
NEGRÃO,
ao
anotar
o
art. 258
do
Código
de
Processo
Civil
de
1973,
especificamente sobre as ações em que se postula a ação
de anulação de deliberação de assembleia de sociedade
anônima, faz menção exatamente ao julgamento acima
sintetizado:
“O valor da causa em ação de anulação de
deliberação assemblear deve ser dado por estimativa (RT 624/87)” (in
“Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor”, 42a ed., Saraiva, 2010, p. 348).
Outrossim, já decidiu esta Corte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2104151-85.2020.8.26.0000 -Voto no 30.913
11
Bandeirante em caso análogo, em v. acórdão relatado pelo
saudoso e eminente Desembargador ROMEU RICUPERO:
“Ação
de
anulação
da
assembleia
geral
extraordinária. Impugnação ao valor da causa acolhido. Pedido da causa não tem
valor econômico. Valor estimado. Agravo de instrumento provido”. (Agravo de
Instrumento no 0220566-06.2011.8.26.0000; Relator ROMEU
RICUPERO;
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial;
j. 8/11/2011).
Dessa forma, impõe-se a aplicação do
art. 291 do Código de Processo Civil, devendo ser
atribuído à causa um valor por estimativa, tendo em
vista a impossibilidade de se aferir imediatamente seu
conteúdo econômico.
Impende ressaltar, por derradeiro,
que ainda que exista a pretensão da recorrente em
reverter
os
valores
alocados
em
dividendos
aos
acionistas, como defendem os agravados em contraminuta,
não seria o valor destinado integralmente a ela, não
sendo possível apurar, de imediato, seu futuro proveito
econômico.
Dessarte,
tendo
em
vista
que
o
montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mostra-se
adequado e razoável à demanda e não pode ser considerado
um valor simbólico, de rigor sua manutenção, razão pela
qual será reformada a r. decisão, não sendo plausível a
atribuição do elevado valor de R$ 2.940.798,77 à causa,
sobretudo porque, malgrado reflita o montante discutido
nas
Assembleias,
não
traduz
o
proveito
econômico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2104151-85.2020.8.26.0000 -Voto no 30.913
12
perseguido pela agravante.
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR